Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752752-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DAS NEVES MONTEIRO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS DAS NEVES, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, nos autos do Processo de no 0711792-22.2025.8.07.0014, que manteve a prisão preventiva do paciente. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que não existe, no caso em exame, qualquer dado concreto que indique que o paciente, se solto, represente risco à sociedade ou à regularidade do processo penal. Argumenta que as condenações definitivas do acusado dizem respeito a fatos antigos, ocorridos entre 2015 e 2016, e não indicam atualidade ou risco iminente de reiteração. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, sendo que a regra é a liberdade, e que são possíveis a adoção de medidas cautelares alternativas da prisão. Assim, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, determinando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante do paciente. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. Verifica-se que o paciente é reincidente específico, cujo trânsito em julgado da sentença pelo crime de furto qualificado se deu em 19/2/2024. Ou seja, além da reincidência específica, o paciente praticou novo delito em cumprimento de pena privativa de liberdade. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade em concreto da conduta do paciente, que subtraiu bens de elevado valor em plena luz do dia, em local de amplo movimento (Shopping), além de ele ser reincidente e estar em cumprimento de pena, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator